Tribunal: TJPA
Processo: 0035374-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035374-32.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Unimed, mantendo a sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da majoração dos honorários em razão do desprovimento da apelação.

4. Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC: decisão publicada na vigência do CPC/2015; recurso desprovido; e honorários fixados na origem.

5. Reconhecimento da possibilidade de fixação autônoma de honorários nos Embargos à Execução e na Execução, conforme Tema 587 do STJ.

6. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 4º, III, e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. A omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios pode ser suprida nos Embargos de Declaração. 2. É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Nos Embargos à Execução, é possível a fixação autônoma de honorários, respeitados os limites legais cumulativos estabelecidos no Tema 587 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 4º, III, e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, T2, DJe 02/08/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.152.218/RS, Tema 587.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 26463721, que negou provimento ao apelo interposto por
Unimed
e, assim, manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo de origem nos autos dos Embargos à Execução.

O embargante alega a existência de omissão no julgado pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada que confirmou a sentença de primeiro grau, o
decisum
se mostrou silente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id.
27637168.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento
, pois verifico que o acórdão foi omisso quanto à verba sucumbencial.

Na hipótese de desprovimento do recurso, é cabível a majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.

1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021)

No presente caso, a sentença proferida pelo juízo de origem rejeitou os Embargos à Execução apresentados por Unimed e, assim, fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (Id. 12585918). Na fase recursal, a apelante, ora embargada, não obteve êxito, ocorrendo o total desprovimento do recurso.

Por se tratar de Embargos à Execução, importa destacar o Tema Repetitivo 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
a ser suportada pela Unimed, ora embargada
, com fulcro no art. 85, §§ 4º, III, e 11, todos do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 4º, III, e 11, todos do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025